Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-48.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRONÚNCIA – MANTIDA – INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos em sentido estrito interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença de pronúncia que admitiu a acusação pela prática de tentativa de feminicídio qualificado e embriaguez ao volante. A Defesa alega ausência de animus necandi, inexistência das qualificadoras e consunção do delito de embriaguez. O Ministério Público requer a inclusão da qualificadora do motivo torpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes para sustentar a pronúncia por tentativa de feminicídio qualificado, afastando as teses defensivas; (ii) definir se a qualificadora do motivo torpe deve ser incluída na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando juízo de certeza, que cabe ao Tribunal do Júri.
2. O acervo probatório indica que o réu direcionou o veículo contra a vítima após discussão, havendo relatos consistentes de testemunhas e da própria ofendida, o que afasta, nesta fase, a tese de ausência de animus necandi.
3. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa não podem ser afastadas de plano, pois amparadas em elementos indiciários extraídos da prova oral.
4. A consunção do delito de embriaguez ao volante não se aplica, pois a imputação não se baseia em dolo eventual, e a análise sobre o elemento subjetivo compete ao Júri.
5. A qualificadora do motivo torpe e o feminicídio possuem naturezas distintas, consoante precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu desprovido.
7. Recurso do Ministério Público provido, para incluir a qualificadora do motivo torpe na pronúncia.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve incluir todas as circunstâncias qualificadoras minimamente amparadas por indícios, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do elemento subjetivo e das qualificadoras imputadas.
Dispositivos legais citados: Artigos 121-A, §1o, I, e §2o, III, IV e V; 121, §2o, I; 14, II, do Código Penal; artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006; artigo 306 da Lei no 9.503/97; artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.572.671/TO; AgRg no HC 822.149/SC; AgRg no AREsp 1.830.776/SP; TJDFT, Acórdão 1864406; Acórdão 1703889; Acórdão 1903474; Acórdão 2028966.